Tribunal: TJSP
Processo: 0000213-28.2024.8.26.0240
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de indulto (no tocante à pena de multa) a sentenciado, condenado pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, deduzido com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023. Recurso da defesa. 1. Diante do atual estágio da jurisprudência e da legislação, o crime de tráfico de drogas em que aplicada a causa de redução de pena prevista no

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de indulto (no tocante à pena de multa) a sentenciado, condenado pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, deduzido com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023. Recurso da defesa. 1. Diante do atual estágio da jurisprudência e da legislação, o crime de tráfico de drogas em que aplicada a causa de redução de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06 não deve ser qualificado como hediondo. Pelo que não há impedimento constitucional a que o Presidente da República conceda indulto ao condenado pelo crime de tráfico de drogas privilegiado. 2. O crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada, não foi considerado, pelo Decreto Presidencial no 11.384/2023, como delito impeditivo do indulto (em outras palavras, que o sentenciado condenado por esse delito não faria jus ao benefício). 3. Reconhecimento do indulto com base na norma prevista no artigo 2o, X, do Decreto Presidencial no 11.846/2023. Recurso provido, declarando-se a extinção da punibilidade da pena de multa.